Tribunal: TJBA
Processo: 8007062-42.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007062-42.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2) Advogado(s): JONAS GARCIA E SOUZA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA AGRAVADO: CRISTIANE MARIA DE LIMA DOS SANTOS e outros (8) Advogado(s): ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR PREJUÍZOS DECORRENTES DE DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO PAUTADA NA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA BASE DE NATUREZA CONSUMERISTA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I – A competência do Juízo a quo, especializado em lides de consumo, é absoluta e deve ser objeto de deliberação judicial, ainda que de ofício, diante do efeito translativo do recurso interposto, segundo inteligência do art. 64, § 1°, do CPC vigente. II – Na espécie, afigura-se incompetente o Juízo de origem para o processamento de demanda indenizatória calcada em suposto dano ambiental causado pelas agravantes, pois inexiste relação de consumo base que autorize a aplicação, ao caso, da figura do consumidor por equiparação, na forma do art. 17 do CDC. Precedentes deste Tribunal. III – A inversão do ônus da prova determinada em primeira instância, porque pautada, exclusivamente, na natureza consumerista da lide, é consequência jurídica insustentável após o afastamento de sua premissa, circunstância que não impede o Juízo competente de deliberar sobre a questão, à luz das normas de processo civil (distribuição dinâmica) ou de direito ambiental (princípio da precaução). IV – Recurso provido, para reconhecer a incompetência absoluta do Juízo a quo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, por seu efeito translativo, para reconhecer a incompetência absoluta do Juízo a quo e determinar a redistribuição no processo de origem para uma das Varas Cíveis da Capital, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, 16 de março de 2021.